Tribunal: TJDFT
Processo: 0712856-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO CLARA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO.
1. Há error in procedendo na sentença de extinção do feito por indeferimento da petição inicial quando, inobstante o descumprimento da ordem de emendar a inicial, verifica-se que a petição inicial atende aos requisitos legais estabelecidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil e inexistem defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.
2. É passível de ser executada a obrigação de fazer certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo extrajudicial, ainda que o título contenha, também, obrigação de pagamento, que não é exigida, na lide, pelo credor.
3. Apelação conhecida e provida.